Tribunal: TJDFT
Processo: 0744926-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO. CONCLUSÃO. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial em ação declaratória de resolução de negócio jurídico com pedido de consignação em pagamento da quantia a ser devolvida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa, (ii) se os cálculos da perícia contábil estão corretos. Discute-se a incidência da correção monetária sobre o valor pago a título de sinal, bem como o termo final dos consectários da mora e, (iii) se há sucumbência mínima.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência dos tribunais pátrios, de forma remansosa, tem o entendimento de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida.
4. Embora a parte autora/apelante sustente que o contrato prevê expressamente a exclusão da correção monetária sobre o valor do sinal, não é o que se verifica. O contrato não exclui o sinal da atualização monetária, sendo que a atualização sobre as parcelas indicadas no laudo pericial foi realizada considerando os elementos apresentados nos autos e os parâmetros técnicos aplicáveis.
5. Quanto ao período que deve ser considerado para a atualização monetária dos valores pagos, entende-se que a data para início seja a data de pagamento e que a data para término seja a data que houve o deposito judicial, e não a data da resolução do contrato. Imperioso ressaltar que a correção monetária constitui tão somente a recomposição do valor da moeda deteriorado pela inflação e não propriamente um ganho para o credor.
6. Verifica-se a necessidade de reforma da r. sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando que o réu deu causa ao processo por inadimplemento e que o valor complementar determinado em sentença é ínfimo diante do montante já consignado nos autos.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Artigos relevantes citados: CC, art. 475 e CPC/15, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1324778, 0703156-67.2020.8.07.0006, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/03/2021, publicado no DJe: 24/03/2021.